Tribunal: TJDFT
Processo: 0716507-42.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO LIVREMENTE PACTUADO. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. TEMA N. 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível visando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar à possibilidade de limitação ao percentual de 30% dos descontos decorrentes de empréstimos na conta corrente do consumidor.
III. Razões de decidir.
3. O art. 116, §2o, da LC 840/2011, cuja redação foi alterada pela Lei Complementar Distrital n. 1.015/2022, dispõe que, mediante autorização do servidor, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, não podendo a soma das consignações exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade.
3.1. Entretanto, os empréstimos para desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.085 firmou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
4.1. Por força do julgado no Tema 1.085, o STJ pôs fim à controvérsia se a limitação de descontos prevista na Lei n. 10.820/2003, recentemente modificada pela Lei n. 14.431/2022, se aplicaria aos contratos de empréstimo bancário livremente pactuados e com desconto em conta corrente.
4.2. Diante do reconhecimento da licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, não padecem de ilegalidade, portanto, os descontos efetuados em conta corrente do consumidor, haja vista que os contratos de empréstimo foram por ele livremente assentidos.
IV. Dispositivo e tese.
5. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.085, pôs fim à controvérsia acerca da limitação de descontos previstas na Lei n. 10.820/2023, recentemente modificada pela Lei n. 14.431/2022, se aplicar aos descontos de empréstimo bancário livremente pactuados e com desconto em conta corrente. Por força do julgado em destaque, não padece de ilegalidade os descontos efetuados em conta corrente do consumidor, haja vista que os contratos de empréstimos foram por ele livremente assentidos.”
__________
Dispositivos relevantes citados: LC. n. 840/2011, art. 116, § 2o. CDC, arts. 2° e 3°.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp n. 1.872.441/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze. Segunda Seção, j. 22.06.2022. TJDFT, AI 07207389320238070000, Des. Rel. Roberto Freitas Filho. 3a Turma Cível, j. 06.09.2023.